Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A O réu apresenta propostas de acordo referentes a expurgos inflacionários de poupança quanto aos herdeiros ou sucessores de Abel Pereira da Silva, Antonio Angelo de Moraes e Antonio Padovani Bernardelli, que, segundo informa, faleceram (IDs 38250256, 38250254 e 38250255). Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará o juiz a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, § 2o, II, CPC). Aos advogados dos herdeiros ou sucessores dos autores falecidos para que, no prazo de 30 (trinta dias), manifestem sobre os óbitos noticiados pelo réu, devendo, caso confirmados, juntar as respectivas certidões e indicar eventuais sucessores/herdeiros ou inventariantes, caso abertos os inventários, para habilitação do espólio. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES